Tribunal: TJES
Processo: 5007217-39.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007217-39.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SUPER NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5007217-39.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: SUPER NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL COMPETE/ES. DESVINCULAÇÃO ENTRE BLOQUEIO CAUTELAR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DESDESCREDENCIAMENTO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, para suspender os efeitos da Notificação de Descredenciamento da empresa SUPER NOVA DISTRIBUIDORA LTDA do Programa COMPETE/ES, mantendo-a no rol de beneficiários, ao fundamento de ausência de observância do procedimento administrativo específico previsto nas normas reguladoras do programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa, omissão ou contradição ao reconhecer a nulidade do descredenciamento do Programa COMPETE/ES por ausência de prévia notificação para autorregularização, diante da alegação estatal de fraude estruturada que justificaria o contraditório diferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, distinguindo expressamente o bloqueio cautelar da inscrição estadual, admitido com contraditório diferido, do descredenciamento do COMPETE/ES, sujeito a rito procedimental próprio.

5.A exclusão do benefício fiscal está vinculada às normas administrativas editadas pelo próprio Estado, que impõem a prévia notificação da beneficiária para autorregularização no prazo de 30 dias, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.A alegação de que a gravidade da infração afastaria a aplicação das normas procedimentais específicas foi expressamente analisada e rejeitada pelo colegiado, não caracterizando omissão ou erro de premissa.

7.A pretensão recursal revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada no julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.A exclusão de empresa do Programa COMPETE/ES exige a observância do procedimento administrativo específico, com prévia notificação para autorregularização, ainda que haja indícios de fraude.

3.A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada no acórdão configura mero inconformismo, insuficiente para o acolhimento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 25; RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), art. 54-A, inc. III, §§ 2º, 3º e 9º; Norma de Procedimento nº 002/2022, art. 12; Portaria nº 079-R/2022, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; TJES, AI em MS nº 5000244-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.03.2024; TJES, AC nº 0009724-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024; TJES, MS Cível nº 5004550-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (ID 15866680) que, à unanimidade, concedeu parcialmente a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado por
SUPER NOVA DISTRIBUIDORA LTDA
, contra ato coator de lavra do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para determinar a suspensão dos efeitos da Notificação de Descredenciamento da Impetrante, com a consequente manutenção da empresa no rol de beneficiários do Programa COMPETE/ES.

Em suas razões recursais (ID 16825020), o Estado do Espírito Santo argumenta que o julgamento se deu com base em erro de premissa ao considerar que ato administrativo não observou o procedimento obrigatório previsto no art. 12 da Norma de Procedimento nº 002/2022 e no art. 14 da Portaria nº 079-R/2022, que exigem notificação da beneficiária para autorregularização no prazo de 30 dias, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que diante da constatação de fraude estruturada e simulação (ausência de estoque físico e movimentação de mercadorias), o contraditório foi diferido.

Aduz que a aplicação da norma que exige prazo para regularização seria incompatível com a gravidade da infração de fraude, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para denegar a segurança também neste ponto.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 16873346), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL COMPETE/ES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, objetivando a suspensão do bloqueio da inscrição estadual e da exclusão da empresa do Programa COMPETE/ES, com fundamento na ausência de contraditório e ampla defesa nos procedimentos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de bloqueio de inscrição estadual e suspensão da emissão de notas fiscais sem prévia intimação da contribuinte; (ii) estabelecer se a exclusão da impetrante do Programa COMPETE/ES observou o devido procedimento legal, especialmente quanto à intimação prévia para autorregularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do TJES admite o bloqueio da inscrição estadual e a suspensão da emissão de notas fiscais mesmo sem prévia intimação do contribuinte, quando fundados em indícios de fraude e com previsão legal expressa no art. 54-A, inciso III, §§ 2º, 3º e 9º do RICMS/ES, autorizando a adoção de restrições preventivas e o contraditório diferido.
No caso concreto, a medida administrativa foi precedida de diligência fiscal que constatou ausência de movimentação física de mercadorias, em desacordo com as informações fiscais prestadas pela empresa, o que justifica a adoção do bloqueio com base em indícios de simulação, nos termos do art. 54-A, III, do RICMS/ES.
O contraditório foi viabilizado após a imposição da medida restritiva, com intimação da impetrante para apresentação de esclarecimentos, de modo que se aperfeiçoou a garantia do devido processo legal em sua modalidade diferida.
Em relação à exclusão do COMPETE/ES, o ato administrativo não observou o procedimento obrigatório previsto no art. 12 da Norma de Procedimento nº 002/2022 e no art. 14 da Portaria nº 079-R/2022, que exige notificação da beneficiária para autorregularização no prazo de 30 dias, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
A ausência de intimação regular para autorregularização invalida o ato de exclusão do benefício fiscal, conforme jurisprudência consolidada do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento: É válida a suspensão preventiva da inscrição estadual e da emissão de notas fiscais pela autoridade fazendária com base em indícios de fraude, desde que prevista em regulamento e garantido o contraditório diferido.
É inválida a exclusão de empresa do Programa COMPETE/ES sem a prévia intimação para autorregularização no prazo legal de 30 dias, conforme exigido por norma administrativa específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V; RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), art. 54-A, inc. III, §§ 2º, 3º e 9º; Decreto Estadual nº 6030-R/2025, art. 2º; Norma de Procedimento nº 002/2022, art. 12; Portaria nº 079-R/2022, art. 14. Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI em MS nº 5000244-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.03.2024.
TJES, AI nº 5000244-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.03.2023.
TJES, AC nº 0009724-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024.
TJES, AI nº 5005707-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.07.2023.
TJES, MS Cível nº 5004550-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.11.2022.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

O julgado foi cristalino ao diferenciar as medidas adotadas pelo Fisco. Quanto ao bloqueio da inscrição estadual, reconheceu-se a possibilidade de atuação imediata e cautelar do Estado, com contraditório diferido, dada a natureza da medida e a previsão no RICMS/ES (art. 54-A).

Por outro lado, em relação ao descredenciamento do COMPETE/ES, o acórdão fundamentou-se na legalidade estrita e na vinculação da Administração aos seus próprios atos normativos.

Consignou-se que a legislação específica do programa de incentivo (Norma de Procedimento nº 002/2022 e Portaria nº 079-R/2022) estabeleceu um rito próprio e obrigatório para a exclusão, o qual prevê a notificação para autorregularização no prazo de 30 dias.

Confira-se trecho do acórdão que demonstra o enfrentamento direto da tese:

"Referida norma é clara no sentido de que para a realização da exclusão da beneficiária do COMPETE/ES [...] a empresa deve ser notificada por e-mail já cadastrado, para que no prazo de 30 (trinta) dias corridos, seja apresentada a documentação comprobatória da regularidade fiscal, oportunizando o contraditório e a ampla defesa."

O argumento do Estado de que a fraude afastaria a aplicação dessas normas específicas constitui nítida tese de defesa de mérito, cuja rejeição pelo colegiado não configura omissão ou erro de premissa, mas sim interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte.

O que se verifica é o mero inconformismo do Embargante com a tese jurídica adotada — de que o rito de exclusão do benefício deve seguir estritamente as normas procedimentais criadas pelo próprio Estado —, buscando, por via transversa, a reforma do julgado, o que é inadmissível em sede de aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.